Tribunal: TJMT
Processo: 0003813-42.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003813-42.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO CABRAL MENDONCA - CPF: 094.950.531-53 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DA CRUZ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003813-42.2017.8.11.0039

APELANTES:
HÉLIO CABRAL MENDONÇA E ESPÓLIO DE JO ́SE APARECIDO DA CRUZ

APELADA:

HSBC BANK BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO CABRAL MENDONÇA E ESPÓLIO DE JO ́SE APARECIDO DA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,
Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
HSBC BANK BRASIL S.A.
, rejeitou os embargos, e determinou o prosseguimento da execução em todo os seus efeitos.

Inconformada, recorre a curadoria especial, no interesse dos réus, onde alega
que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização pessoal dos executados, sendo nula a sua citação por edital.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos. (Id.).

Contrarrazões ofertadas no Id.9357969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em se aferir se houve o
esgotamento
das tentativas de localização dos devedores nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sendo
nula a citação por edital procedida.

Para tanto, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, no exercício de curadoria, sustenta a nulidade de citação por edital, ao fundamento de que o apelado não teria esgotado todas as diligências possíveis.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; I

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

A citação por edital é espécie de citação ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital precedida do esgotamento de tais tentativas.

Na hipótese sob julgamento, em consulta processual ao sistema
Primus
, observa-se que a ação de execução foi proposta em
18/10/2007
, e desde então foram proferidas várias tentativas de localização dos devedores, sendo nas modalidades de citação por correio e por meio de Oficial de Justiça.

Dessa forma, tendo sido realizadas inúmeras diligências para tentar localizar os executados, sem, contudo, obter êxito, entendo válida a citação por edital no caso dos autos, uma vez que frustradas as demais modalidades de citação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. 1 – Diante das infrutíferas tentativas de localização do citando e do esgotamento dos meios possíveis, correta a decisão que deferiu o requerimento de sua citação por edital, não havendo falar em nulidade do ato, nos termos do art. 256, II e § 3o do CPC. 2 – Não se deve exigir informações nos cadastros das concessionárias de serviços públicos quando exaurida a busca de endereços em sistemas mantidos por órgãos públicos. 3 – Apelação conhecida e não provida”
(
TJDF Apelação Cível 0702547-71.2017.8.07.0012, DES. FÁBIO EDUARDO MARQUES, SÉTIMA TURMA CÍVEL, Data do Julgamento 31/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020